Tribunal: STF
Processo: HC 95944
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - ALEGADO CONSTRANGIMENTO AO “STATUS LIBERTATIS” DOS PACIENTES MOTIVADO POR DEMORA NO JULGAMENTO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” IMPETRADO PERANTE AQUELA ALTA CORTE JUDICIÁRIA - EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO - DIREITO SUBJETIVO AO JULGAMENTO SEM DILAÇÕES INDEVIDAS - PRERROGATIVA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL - DOUTRINA - PRECEDENTES - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR DOS RÉUS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DOCUMENTAIS CONSISTENTES E PRÉ-CONSTITUÍDOS DESTINADOS A COMPROVAR A ALEGAÇÃO VEICULADA NO “WRIT” CONSTITUCIONAL - PEDIDO DEFERIDO EM PARTE.